Tribunal: TJDFT
Processo: 0720378-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720378-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCO NICOLETTI AGRAVADO: ROBERTO CESAR NOGUEIRA CASANOVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Franco Nicoletti contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento provisório de sentença de n.o 0714922-93.2024.8.07.0001, que rejeitou o pedido de suspensão do processo até o trânsito em julgado da sentença. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de embargos de declaração opostos por Franco Nicoletti (ID 228921177) em face da decisão de ID 225645057, que determinou sua intimação para pagamento do débito atualizado, nos termos do art. 523 do CPC. Alega o embargante que a decisão seria omissa, pois não apreciou o requerimento de ID 225320804, em que sustentava a pendência de julgamento de recurso especial e pleiteava a suspensão do cumprimento provisório de sentença até o trânsito em julgado. É o breve relatório. Decido. De fato, assiste razão ao embargante quanto à omissão da decisão embargada, no ponto em que deixou de apreciar expressamente o pedido de suspensão do processo. Desse modo, acolho os embargos de declaração apenas para suprir tal omissão, sem, contudo, efeito modificativo. No mérito do pedido omitido, não assiste razão ao embargante. Nos termos do art. 520 do CPC, o cumprimento provisório da sentença é plenamente admitido, independentemente do trânsito em julgado, desde que desprovido de efeito suspensivo o recurso interposto contra a sentença impugnada — o que ocorreu no presente caso. A mera interposição de recurso especial, sem concessão de efeito suspensivo, não impede o prosseguimento do processo. Portanto, não há motivo legal para suspensão do cumprimento provisório de sentença, sob pena de violação ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos por Franco Nicoletti, tão somente para suprir a omissão apontada, sem atribuir-lhes efeitos modificativos, e indeferir o pedido de suspensão do cumprimento provisório de sentença até o trânsito em julgado. Mantenho, assim, o regular prosseguimento deste cumprimento provisório de sentença, nos termos da decisão de ID 225645057. Intimem-se.” Inconformado, o demandado recorre. Nas razões recursais, o agravante sustenta que o cumprimento de sentença deveria ser suspenso em razão da inexistência de trânsito em julgado da sentença exequenda, afirmando que “o juízo está integralmente garantido por depósito judicial” e que “não há que se cogitar em resistência injustificada à execução ou tentativa de burlar a marcha do processo”. Afirma ainda que “a decisão agravada desconsiderou as manifestações processuais anteriores [...] que já alertavam sobre a ausência de trânsito em julgado e os riscos da continuidade da execução em tais circunstâncias” (p. 10 da petição), ressaltando que há recursos pendentes de julgamento, incluindo o AREsp 2762231/DF e o Agravo de Instrumento 0735986-65.2024.8.07.0000. A fundamentação jurídica do recorrente repousa na suposta violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, por entender que a execução não poderia prosseguir antes da conclusão definitiva dos recursos interpostos perante o STJ. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o cumprimento provisório de sentença até o julgamento definitivo dos referidos recursos. Preparo no ID 72098061. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso, trata-se de cumprimento provisório de sentença, modalidade que prescinde do trânsito em julgado da sentença, conforme previsão expressa do art. 520 do CPC. Além disso, o eventual recurso especial interposto pela parte não possui efeito suspensivo automático. Ademais, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, desde logo necessário observar que, conforme verificado em consulta aos andamentos dos recursos mencionados pelo agravante: (a) O Agravo em Recurso Especial no 2762231/DF não foi conhecido pelo STJ, tendo sido improvido o respectivo agravo interno, e rejeitados os embargos de declaração. (b) O Recurso Especial interposto contra o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0735986-65.2024.8.07.0000, este não foi sequer conhecido. Diante desse panorama, não se verifica, nesta cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator